Tribunal: TJDFT
Processo: 0753429-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROLONGADO DE CONDIÇÕES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO REMANESCENTE EM REGIME SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade da pena veiculada em determinada carta de guia, ao argumento de que não restou demonstrado o cumprimento das condições estabelecidas para o regime aberto após a extinção de punibilidade de condenações anteriores.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o período prolongado de cumprimento das condições estipuladas para o regime aberto é suficiente para ensejar a extinção de punibilidade de condenação superveniente ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais disciplina a unificação de pena ao dispor que, existentes duas ou mais condenações, faz-se necessário o somatório das penas para a verificação do “quantum” integral a ser cumprido e do regime prisional adequado. Ademais, acaso alguma das condenações preveja regime mais gravoso ante a reincidência delitiva, por exemplo, esta circunstância deverá ser observada pelo Juízo das Execuções Penais na fixação do regime prisional da pena unificada.
4. A manutenção do cumprimento das condições estipuladas para o regime aberto, referente a condenações anteriores, mesmo após a prolação da sentença extintiva de punibilidade quanto a elas, é insuficiente para ensejar a extinção da pena em regime semiaberto. Isso porque, o rigor exigido por este regime prisional é incompatível com as medidas mais brandas aplicáveis aos condenados em regime aberto.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.